Tribunal: TJDFT
Processo: 0719813-09.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ NÃO COMPROVADA. DEVER DE RESSARCIMENTO. TEMA 1.009/STJ. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Ação de conhecimento ajuizada por servidora pública aposentada visando à declaração de nulidade de processo administrativo instaurado para devolução de valores recebidos a maior a título de adicional por tempo de serviço, no período de 2017 a 2022, em razão de erro operacional da Administração. Sustenta a autora a ocorrência de decadência, a inexistência de má-fé e a irrepetibilidade das verbas recebidas de boa-fé, além de supostas nulidades no processo administrativo. Pedido julgado improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se é devida a devolução ao erário de valores pagos indevidamente a servidora pública a título de adicional por tempo de serviço, em decorrência de erro administrativo, diante da ausência de boa-fé objetiva e da alegação de decadência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A preliminar de tutela provisória recursal não é conhecida, por ter sido formulada de forma inadequada, nas razões da apelação, em desconformidade com o art. 1.012, § 3o, do CPC.
O recebimento de valores em contracheque com base em erro administrativo de fácil constatação afasta a presunção de boa-fé objetiva, conforme a tese firmada no Tema 1.009/STJ.
A análise das fichas financeiras demonstra que a autora dispunha de meios simples para identificar a irregularidade, devendo ter comunicado a Administração, o que não ocorreu, caracterizando omissão relevante.
A natureza alimentar das verbas recebidas indevidamente não impede sua restituição, quando ausente boa-fé da beneficiária, nos termos da jurisprudência consolidada.
A decadência administrativa prevista no art. 54 da Lei no 9.784/1999 não incide quando comprovada má-fé, sendo legítimo o ato administrativo que determinou o ressarcimento.
O processo administrativo observou o contraditório e a ampla defesa, não se verificando qualquer nulidade a macular sua validade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
O servidor público deve restituir valores recebidos indevidamente por erro operacional da Administração quando ausente a boa-fé objetiva, mesmo que de natureza alimentar.
A constatação da irregularidade por meio de simples análise dos contracheques afasta a presunção de boa-fé e afasta a incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei no 9.784/1999.
A validade do processo administrativo de ressarcimento está assegurada quando respeitado o contraditório e a ampla defesa.